Tribunal: STF
Processo: ARE 1508854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 209):



    Apelação defensiva. Receptação, corrupção ativa e adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito defensivo objetivando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por inexistência de comunicação do réu quanto ao seu direito de permanecer calado, assim como por cerceamento de defesa durante a audiência de instrução. Inocorrência. Recorrente devidamente comunicado acerca do direito em permanecer em silêncio durante seu interrogatório. Instrução processual regular. Rejeitada. No mérito, pleito objetivando a absolvição dos crimes por insuficiência probatória ou a desclassificação da receptação para a modalidade culposa. Possibilidade parcial. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o acusado foi flagrado em posse de veículo recém subtraído, ainda oferecendo a quantia de R$ 2.000,00 a policiais militares para impedir sua prisão. Contudo, o conjunto probatório produzido restou insuficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal. Ausentes provas efetivas de que o réu promoveu a adulteração dos sinais identificadores do automóvel subtraído. Condenação mantida em parte. Reprimendas dos crimes de receptação e corrupção ativa devidamente mantidas no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias negativas. Quantidade de pena estabelecida, aliada à primariedade do recorrente, que permite a fixação do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo, em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução. Parcial provimento ao apelo 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Alex Batista Santos, foi condenado à pena total de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) (Doc. 149).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o recorrente em relação à prática do crime do art. 311 do Código Penal, reduzindo a pena ao patamar de 3 anos de reclusão, em regime aberto (Doc. 209).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos LIV e LXIII, da CF/1988 (Doc. 217)



    Nas razões recursais, sustenta que “o próprio policial, condutor da ocorrência, não deixou explicito quanto ao direito do apelante de permanecer calado e de não fazer prova contra si respeitado, tendo em vista que entrevistou o apelante durante a referida abordagem, vejamos trechos das declarações prestadas por ele em solo policial.” 



    Alega, ainda, que “a lei nº 12.830/13 positivou em nosso ordenamento jurídico, o Princípio do Delegado Natural, da qual o acusado tem o direito de falar na presença de um Delegado de Polícia, acompanhado de seu advogado, e após ser advertido de seus direitos Constitucionais.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no Tema 660 da repercussão geral. Também inadmitiu o apelo extremo porque: (a) “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; e (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incabível nesta via processual, nos termos da Súmula 279/STF. (Doc. 225)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual. (Doc. 230).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 217): 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucionais da não autoincriminação e devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LXIII), ao não reconhecer a ilicitude da prova obtida através da violação dos princípios supracitados. 



    Destaca-se que a E. Suprema Corte já afetou a tese defensiva como de repercussão geral, sob o tema nº 1185. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, a tese defensiva não seria acolhida.



    É que o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, o recorrente “foi comunicado acerca de seu direito de permanecer em silêncio durante seu interrogatório realizado na fase investigatória, tendo, inclusive, exercido regularmente tal direito, conforme se denota do termo colacionado a fl. 07. ” (Doc. 209, fl. 209)



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



     2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 474645 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13/4/2018)



    “Ementa: Direito processual militar e penal militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse de entorpecente. Art. 290 do Código Penal Militar. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1474718 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente